Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723297-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS, CASSIMIRO DOS REIS, CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO, CALBIO GONCALVES DA SILVA, CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, CANDIDA MARIA BARROS SOUSA, CANDIDO PEREIRA DE OLIVIERA, CARITAS BORGES SANTOS MARTINS, CARLA SOUZA DE QUEIROZ, CARLEUZA DE FREITAS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709272-82.2022.8.07.0018 apresentado por DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos executados, ao ID no 233085474, em face da Decisão anterior. Para tanto, alega a parte Embargante a existência de omissão e contradição. Requer, nesse sentido, a integração do decisum. Contrarrazões ao ID no 236204104. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. Analisando o caderno processual, verifica-se que os executados lograram o beneplácito da gratuidade de justiça junto ao STJ, conforme ID no 233085475, sob a seguinte redação: "Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos." Nota-se que a decisão de deferimento da gratuidade foi clara ao dispor acerca da ausência de efeitos retroativos, ou seja, as condenações anteriormente fixadas não estão acobertadas pelo manto da gratuidade de justiça, mesmo que de origem sucumbencial. É certo que uma decisão judicial com efeito ex nunc não pode alterar direitos ou obrigações que já tenham sido constituídos antes da sua publicação. O seu alcance está limitado ao futuro, afetando apenas situações que ocorram a partir da sua vigência. Nesse sentido, segue recente julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. RÉU REVEL. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. EFEITO EX NUNC. 1. Ainda que se trate de réu revel, o benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Mesmo tendo sido requerido na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos, a gratuidade de justiça operará efeitos ex nunc. 3. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1947270, 0723937-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 30/11/2024.) Assim, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Findo o prazo para pagamento da obrigação incidirá apenas a multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante devido. Após, decurso de prazo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal, e indicar bens passíveis de penhora. Intimem-se.” (ID 236259356, origem) Nas razões recursais, os agravantes narram: “Trata-se de execução com base na sentença que transitou em julgado em 13/03/2025, no qual o embargante foi condenado: “ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais”. Houve, então, a apresentação do Cumprimento de Sentença ao ID 232050490, tendo, por conseguinte, o ilustre juízo intimado para pagamento, nos termos da decisão de ID 232265943. Ato contínuo o recorrente compareceu aos por meio dos Embargos de Declaração, ID 233085474, informando que a gratuidade de justiça deferida em sede de recurso Especial, no STJ, ao ID 229246819 (fls. 741-742). Esclareceu que a situação de hipossuficiência permanece e que assim, é indevido o Cumprimento de Sentença do DF por estar sob condição suspensiva de exigibilidade a cobrança dos honorários advocatícios. Ocorre que a decisão de ID 236259356 entendeu que a gratuidade foi deferida posteriormente a condenação em honorários e que assim seus efeitos não poderiam retroagir para abarcar a condenação.” (ID 72762748, p. 4) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem: “À vista disso, no que se refere a probabilidade do direito, esta se revela claramente na decisão – preclusa – que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, que, em momento algum foi revogada e, conforme prevê o art. 98, § 1o, do CPC, a concessão do referido benefício garante que permanecerá suspensa a exigibilidade da condenação. Assim, ressalta-se que a suspensão da exigibilidade da condenação se trata de efeito futuro, abrangido em todas as fases processuais, incluindo a execução e no cumprimento de sentença. Desse modo, não há que se falar em execução de honorários advocatícios enquanto a gratuidade de justiça não for revogada, uma vez que os efeitos da isenção, incluindo a suspensão da exigibilidade da condenação, permanecem em vigor. ( ) Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, esclarecesse que a parte Agravante se mantém em situação de vulnerabilidade social, e justamente em razão de ter conseguido o deferimento da gratuidade de justiça é que se vê impossível arcar com o pagamento dos honorários advocatícios requeridos no Cumprimento de Sentença, sem que isso comprometa significativamente a subsistência própria e da família” (ID 72762748, pp. 6-7) Afirmam que “a parte adversa não recorreu da decisão que concedeu a gratuidade de justiça, motivo este que levou à preclusão da matéria no que diz respeito à possibilidade de requerer que fosse negado provimento ao pedido de gratuidade, não podendo o juiz, desconsiderar a determinação outrora proferida atribuindo-a entendimento diverso do que preceitua o ordenamento jurídico. Assim, a matéria afeta à concessão de gratuidade de justiça encontra-se preclusa, não sendo possível anular ou modificar.” (ID 72762748, p. 9) Alegam que “a decisão que atribuiu efeito diverso à concessão da gratuidade de justiça, sem conferir-lhe a devida suspensão da exigibilidade da condenação, não merece subsistir, devendo ser mantida a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e todos seus efeitos seguintes.” (ID 72762748, p. 11). Sustentam: “No entanto, não se busca efeitos retroativos in casu, sendo crucial distinguir entre os efeitos ex nunc da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios: • Os efeitos ex nunc referem-se ao período temporal em que a gratuidade de justiça é eficaz, ou seja, torna-se eficaz a partir do momento em que for concedida. • A suspensão da exigibilidade refere-se à possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios, que fica condicionada a comprovação o da perda da hipossuficiência do beneficiário – que não ocorreu em momento algum.” (ID 72762748, pp. 11-12) Por fim, requer: “Por todo o exposto, requer preliminarmente a concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo, até o fim do julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada e, consequentemente, que seja reconhecido anterior deferimento da gratuidade pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo seus efeitos com a suspensão da exigibilidade da condenação.” (ID 72762748, p. 13) Sem preparo, gratuidade de justiça concedida em sede recursal pelo Superior Tribunal de Justiça (PET no AREsp 35127 – DF - ID 72762749). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado em 13/03/2025 (ID 229246819, p. 163, origem). Intimados a pagar os valores devidos na forma do art. 523 do CPC, os executados, ora agravantes, opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da concessão da gratuidade de justiça pelo STJ e que “não há que se falar em execução de honorários, estando, portanto, suspensa a exigibilidade do débito, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil” (ID 233085474, p. 2, origem). Os agravantes se insurgem contra a decisão pela qual negado provimento aos embargos de declaração. Afirmam, em síntese, que “a decisão que atribuiu efeito diverso à concessão da gratuidade de justiça, sem conferir-lhe a devida suspensão da exigibilidade da condenação, não merece subsistir, devendo ser mantida a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça e todos seus efeitos seguintes.” (ID 72762748, p. 11). Alegam que “Os efeitos ex nunc referem-se ao período temporal em que a gratuidade de justiça é eficaz, ou seja, torna-se eficaz a partir do momento em que for concedida. A suspensão da exigibilidade refere-se à possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios, que fica condicionada a comprovação da perda da hipossuficiência do beneficiário – que não ocorreu em momento algum.” (ID 72762748, pp. 11-12). E requerem a concessão do efeito suspensivo. Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a gratuidade de justiça somente foi requerida pelos executados/agravantes em sede de Agravo em Recurso Especial, após prolatada a sentença pela qual fixados os honorários sucumbenciais (ID 229246819, p. 8, origem). O benefício foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (PET no AREsp 35127 – DF – ID 72762749, pp. 2-3): “( ) Os autos foram recebidos neste Gabinete em 7.5.2024. Diante da documentação apresentada, defiro o pedido de gratuidade da justiça. Nos termos da jurisprudência do STJ, a despeito de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. ( ) Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sem efeitos retroativos.” (ID 72762749, pp. 2-3); grifei Como se vê, apesar do deferimento do benefício pelo Superior Tribunal de Justiça, restaram bem definidos os efeitos ex nunc, ou seja, o benefício somente pode ser invocado em relação a custas e despesas processuais posteriores ao momento da sua concessão, razão por que, ao contrário do alegado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados anteriormente na sentença. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. 1. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. 2. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, a fim de afastar a condenação ou suspender a exigibilidade das custas processuais a que a parte foi condenada anteriormente. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1975343, 0705631-51.2020.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) - grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), e, portanto, é compatível sua concessão à parte executada que esteja em situação de hipossuficiência que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Entretanto, não possui eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada em sentença já transitada em julgado. 2. As razões apresentadas não se mostram suficientes para aplicação da situação excepcional, sobretudo por não ter havido nenhuma manifestação da parte quanto à reiteração de seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, apesar das diversas oportunidades que teve no decurso do processo. 2.1. Em especial, após a prolação da sentença, na qual foi condenada ao pagamento dos honorários e se manteve inerte. A sentença transitou em julgado e, após apresentação do pedido de execução dos honorários sucumbenciais, a agravante trouxe pedido nos autos para requerer efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça com a finalidade principal de suspender a execução dos honorários sucumbenciais. Incabível, portanto, aplicação da concessão excepcional observada nas razões recursais da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1861071, 0703402-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) - grifei. Seguindo esta mesma lógica, considerando que a concessão da justiça gratuita em sede recursal produz efeitos ex nunc, suspende-se a exigibilidade dos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença, incluindo o acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1o do CPC na hipótese de não pagamento voluntário do débito. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA EX LEGE DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À DEVEDORA. NECESSIDADE (ART. 98, § 3o, DO CPC). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo a devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigência de pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1°, do CPC, mostra-se inadmissível. 2. Embora a concessão da gratuidade não afaste a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC), bem como pelas multas processuais que lhe sejam impostas (art. 98, § 4o, do CPC), a exigibilidade das referidas verbas ficará sob condição suspensiva (art. 98, § 3o, do CPC), enquanto perdurar a hipossuficiência ou insuficiência de recursos que deu azo ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da devedora, de modo que a execução ou incidência de novos honorários advocatícios somente será possível mediante a comprovação pela credora de que houve alteração na condição econômica da devedora, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC. 3. As verbas poderão ser executadas se, até 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que houve alteração na condição econômica da devedora de forma a poder suportar o pagamento (art. 98, § 3o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1984203, 0741731-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) E, como se verifica da decisão agravada, referida verba não foi exigida dos executados/agravantes: “Findo o prazo para pagamento da obrigação incidirá apenas a multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante devido.” (ID 236259356, origem) Assim, em análise inicial, não se observa probabilidade do direito dos agravantes apta a suspender o cumprimento de sentença. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora